Tribunal: TJDFT
Processo: 0726130-39.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. NECESSIDADE NÃO PRESUMIDA. MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR. CAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR E REAIS NECESSIDADES DA FILHA. AUSÊNCIA. AUTOR COM MAIS DUAS FILHAS MENORES. PERCENTUAIS DE VERBA ALIMENTAR DISTINTOS. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO ENCARGO ALIMENTAR. SENTENÇA MANTIDA.

1. É possível a permanência do encargo alimentar após atingida a maioridade civil, com fulcro na relação de parentesco prevista no artigo 1.694 do CC/02 e desde que demonstrada a impossibilidade de o filho maior prover a própria subsistência.

2. Embora não haja elementos probatórios suficientes para avaliar a necessidade real aos alimentos, considerando que eles deixaram de ser presumíveis, diante da maioridade da Apelante, verifica-se que o Apelado não se insurge quanto ao pagamento da prestação alimentícia, mas somente quanto ao valor fixado, pleiteando a redução da quantia.

3. Na hipótese dos autos, sob à luz do princípio da razoabilidade e proporcionalidade, constata-se a distorção dos percentuais de pensão alimentícia recebidos pela Apelante, maior de idade, e pelas demais filhas do Apelado, ainda menores de idade.

4. Demonstrada a reduzida capacidade financeira do Alimentante, deve a diminuição observar patamar razoável com a obrigação a que concorrem ambos os genitores e que atende adequadamente às necessidades da Alimentanda e, por certo, permite ao Apelado satisfazer as despesas decorrentes do próprio sustento.

5. Apelação conhecida e não provida.